Tribunal: STF
Processo: HC 226980
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Cristiano Freitas Leite, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar, nos autos do processo 7000475-72.2022.7.00.0000.



    Consta dos autos que o paciente emitiu declaração falsa a fim de que a pessoa jurídica, da qual era sócio, participasse de procedimento licitatório com o Exército. (eDOC 2)



    Condenado pela prática do crime previsto no artigo 312 do CPM, vem a esta Corte com a tese de que o crime é impossível, porquanto, posteriormente, a Administração averiguaria a autenticidade do documento.



    Requer a DPU a absolvição do paciente.



    A PGR opina pela denegação da ordem.



    É o relatório.



    Decido.



    Não tem razão a impetrante.



    Esta Corte é firme no sentido de que o crime de falso é formal, de modo que prescinde de resultado. São os precedentes:



    Habeas corpus. Penal Militar. Falsidade Ideológica (art. 312 do CPM). Preenchimento de declaração inverídica. Alegada lesão à ordem administrativa militar. Trancamento da ação penal por alegada atipicidade e ausência do elemento subjetivo do tipo. Excepcionalidade não configurada. Conjunto probatório indiciário suficiente para a instauração da demanda criminal. Necessidade de dilação probatória. Inadequação da via eleita. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada. 1. A jurisprudência consagrada por esta Corte é no sentido de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento de ação penal em curso só é possível em situações excepcionais, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade, ou a ausência de indícios de autoria, o que não se vislumbra no caso. Precedentes. 2. A peça acusatória ofereceu exposição que demonstra a existência de materialidade delitiva e indícios de autoria, a qual, inclusive, não é negada pelo ora paciente, havendo descrição de fato que, a princípio, se harmoniza ao crime tipificado no art. 312 do Código Penal Militar, justificando a instauração da ação penal. 3. Ordem denegada. (HC 108402, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 23.5.2012) 



    Habeas corpus. Penal Militar. Trancamento da ação penal. Ausência da comprovação da adequação das condutas praticadas pelos pacientes às figuras típicas dos arts. 312 e 315 do Código Penal Militar (falsidade ideológica e uso de documento falso). Não ocorrência. Falta de justa causa. Ausência de prejuízo para a administração militar. Desnecessidade. O crime tipificado no art. 312 do Código Penal Militar é formal e não exige resultado naturalístico. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada. 1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal no sentido de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento de ação penal em curso só é possível, excepcionalmente, quando estiverem comprovadas, de plano, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não se vislumbra na hipótese. 2. A denúncia traz a narrativa, com todas as circunstâncias relevantes, das condutas praticadas pelos pacientes, que se amoldam perfeitamente às figuras típicas dos arts. 315 e 312 do Código Penal Militar, não estando evidenciada ilegalidade em seu oferecimento, uma vez que preenchidos todos os requisitos previstos no art. 77 do Código de Processo Penal Militar . 3. O delito de falsidade ideológica (CPM, art. 312, caput) é formal e não exige resultado naturalístico, tendo como bem jurídico tutelado a proteção da fé pública da administração ou do serviço militar. Eventual prejuízo material ao erário seria mero exaurimento do delito e sua inexistência não teria o condão de descaracterizar a conduta. 4. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 129.207, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.4.2016)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente